Tribunal: TJBA
Processo: 8000948-57.2017.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000948-57.2017.8.05.0044

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA

Advogado(s): JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE, ENIO ZAHA

APELADO: UTE MC2 CAMACARI 3 S.A.

Advogado(s):LEANDRO MAKINO, DANIELA LEAL MERLI, PAULO MARCELO ZAMPIERI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de forma simultânea, por UTE MC2 CAMACARI 3 S.A. e por CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTORES E GERADORES LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação da parte exequente e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A embargante UTE alega omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, enquanto a embargante CUMMINS sustenta contradições e omissões quanto à ausência de intimação e à consideração das diligências realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de afastar a condenação da executada UTE ao pagamento de honorários advocatícios diante do reconhecimento da prescrição intercorrente;

(ii) determinar se o acórdão deixou de se pronunciar sobre a ausência de intimação da exequente para dar andamento ao feito e sobre as diligências por ela realizadas, conforme alegado pela embargante CUMMINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios, uma vez que o art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, determina a extinção do processo por prescrição intercorrente sem imposição de ônus às partes, entendimento que vem sendo adotado pelo STJ.

4. Conforme o REsp 2.025.303/DF, da Terceira Turma do STJ, a extinção do processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, não enseja condenação em custas ou honorários, independentemente da aplicação da teoria da causalidade.

5. Quanto aos embargos da CUMMINS, não se verifica a omissão ou contradição alegadas, tendo em vista que o acórdão enfrentou adequadamente os argumentos apresentados, reconhecendo que as diligências da exequente não foram eficazes para impedir a fluência do prazo prescricional.

6. O mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, não havendo obrigatoriedade de o órgão julgador responder a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração
acolhidos parcialmente
, apenas para sanar omissão no acórdão quanto aos honorários advocatícios fixados em desfavor de UTE MC2 CAMACARI 3 S.A., que devem ser afastados. Embargos de CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTORES E GERADORES LTDA.
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, § 5º; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.025.303/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino (ac. por unanimidade), Terceira Turma, j. 08.11.2022; STJ, EDcl no AREsp 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, publ. 05.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº
0005730-04.2006.8.05.0022
, sendo Embargantes e Embargados, respectiva e simultaneamente,
UTE MC2 CAMACARI 3 S.A.
e
CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UTE MC2 CAMACARI 3 S.A.

e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
d
e CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06 - 198